Tribunal: STF
Processo: RHC 220981
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 734.073/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus.



    2. Pela via do habeas corpus não é possível rever o contexto fático-probatório para afastar a configuração de infração disciplinar.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 32).



    Alega-se, em síntese, que há ilegalidade flagrante na decisão do STJ, “visto que o tribunal a quo reformou a decisão do juízo da execução e definiu como suficiente a confissão do acusado para a demonstração da ocorrência de falta grave, confissão essa que não se pode dar nenhum valor por houve retratação e não existe nada mais além dela para sustentar a aplicação ilegal e injusta da sanção disciplinar”. (pág. 2 do doc. eletrônico 39). 



    Busca-se o provimento do presente recurso “para conceder a ordem de habeas corpus requerida […].” (pág. 3 do doc. eletrônico 39).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônicos 47) e o Ministério Público do Estado do Paraná (doc. eletrônicos 48) apresentaram contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou seguimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 734.073/PR, com seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de Francisco Dias da Silva Junior, reeducando em cumprimento de pena nos autos do Processo n. 000112-34.2015.8.16.0000, oriundo da 1ª Vara de Execução Criminal da Região Metropolitana de Curitiba/PR. 



    Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, que proveu o Agravo em Execução n. 4002437-63.2021.8.16.0009 a fim de homologar falta grave imputada ao paciente. 



    Requer-se, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do acórdão que homologou a falta grave somente em razão da confissão do reeducando, à míngua da existência de outro elemento probatório, devendo ser restabelecida a decisão do Juízo da execução. 



    Liminar indeferida (fls. 51/52). 



    Informações prestadas (fls. 55/68), o Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 73/75). 



    É o relatório. 



    Conforme consta dos autos, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório, concluiu que o paciente praticou a falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP. 



    No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 328.288/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2017). Sobre o tema, ainda estes precedentes: 



    […]



    Com efeito, esta Corte já decidiu que ‘o fato de o paciente haver retratado a sua confissão informal perante a autoridade administrativa não torna a prova da autoria nula, uma vez que ela se baseia, essencialmente, no depoimento dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão do aparelho celular, que gozam de fé pública’ (AgRg no HC n. 391.209/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 18/9/2017). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 21).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Ainda que fosse possível superar referido óbice constitucional, tenho que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RHC 187.585 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135.554 AgR/RJ, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator